Tribunal: CARF
Processo: 10183.000563/2008-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Rocha Paura
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.000563/2008-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.686 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de agosto de 2020
Recorrente
RENATO ALVES VILASBOAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MATÉRIA NÃO RECORRIDA.
PRECLUSÃO.
Considera-se definitiva a decisão proferida em primeira instância sobre as
matérias que não tenham sido objeto de recurso voluntário pelo contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Do Lançamento
Trata o presente de Notificação de Lançamento (e-fls. 4/8), lavrada em
19/03/2007, em desfavor do recorrente acima citado, no qual a autoridade fiscal, durante
procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual – DAA, relativa ao exercício de
2005, formalizou o lançamento suplementar de ofício contendo a infração de omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no valor de R$ 28.943,60.
Da Impugnação
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.000563/2008-16
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.686 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10183.000563/2008-16

O interessado apresentou a impugnação (e-fls. 3), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos, extraídos do relatório do julgamento anterior:
• Por falta de tempo e achar que foi entregue todos os comprovantes
rendimentos, deixou de declarar algumas fontes pagadoras;
• A multa é exorbitante e solicita que retire ou diminua o valor da multa.
Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 04-19.058 (e-fls. 25/29), os membros da 4a Turma de Julgamento,
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande (MS), por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário e, do
voto do relator a quo, podemos destacar o seguinte:
DA MULTA DE OFÍCIO.
Requer o contribuinte a diminuição ou cancelamento da multa de oficio,
entretanto a definição deste consectário está prevista na legislação e uma vez
positivada a norma, é dever de a autoridade fiscal aplicá-la, sem perquirir acerca da
justiça ou injustiça d s efeitos que gerou. O lançamento é uma atividade vinculada.
Assim, à multa aplicada de 75% está prevista no artigo 44 da Lei n° 9.430, de
27 de dezembro de 1996 e em plena validade, conforme aqui colacionado:
...
Da análise dos dispositivos legais expostos, podemos constatar que a multa de
ofício de 75%, prevista no inciso I, é devida também nos casos de declaração inexata,
ou seja, de equívoco do contribuinte, independentemente da intenção do agente, por
oposição ao disposto no inciso II do mesmo dispositivo.
Assim, uma vez que o artigo 44, I, da Lei n° 9.430, de 1996, estabelece
literalmente o percentual de 75% de multa no caso de lançamento de ofício, cabe à
autoridade fiscal, juntamente com o imposto devido, exigir a multa de 75%. A referida
multa, como esclarecido no Auto de Infração será reduzida em sendo o crédito
tributário recolhido integralmente ou parcelado.
Inexiste, portanto, amparo legal que possibilite atender a pretensão do autuado,
no sentido de cancelar do Auto de Infração a multa de ofício.
A cobrança da multa de ofício decorre de infrações a legislação tributária,
assim, deve-se ressaltar que a responsabilidade por infrações tributárias é objetiva e
independe da culpa ou dolo do agente. Assim, não cabe a alegação de que não houve
por parte do contribuinte intenção de fraudar o fisco. O artigo 136 do Código
Tributário Nacional assim diz:
...
Uma vez instaurado o procedimento de ofício, o crédito tributário apurado pela
autoridade fiscal somente pode ser satisfeito com os encargos do lançamento de ofício
(art. 957 do Decreto no 3.000/99 — RIR/99).
Pelo exposto rejeita-se o pedido do impugnante.
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.686 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10183.000563/2008-16

Do Recurso Voluntário
Inconformado com o resultado do julgamento de 1a instância e amparado pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, o interessado interpôs o recurso tempestivo (e-fls.
37/38).
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
O recurso foi interposto no prazo, passo a análise dos demais pressupostos de
admissibilidade.
Da Matéria não Recorrida
A decisão a quo considerou o lançamento procedente, constando em sua ementa
o seguinte:
MATÉRIA NÃO-IMPUGNADA.
Considera-se não-impugnada a parte do lançamento com a qual o contribuinte
concorda.
A respeito da matéria preclusa o julgamento de piso, fez as seguintes
considerações:
DA OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
O impugnante nada impugna quanto as omissões de rendimentos constatados
pela Autoridade Lançadora, portanto será considerada como matéria não impugnada,
consoante o artigo 17, do DECRETO N° 70.235, DE 6 DE MARÇO DE 1972, in
verbis:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnaste. (Redação dada pela Lei n° 9.532, de 1997)
Da observação dos autos, constata-se que o interessado somente insurgiu-se, em
primeira instância, contra a cobrança da multa de ofício, matéria esta que foi objeto do
julgamento anterior.
Noutro giro, verificamos que, em sua peça recursal, o interessado não apresenta
nenhuma divergência quanto à aplicação da multa de ofício, estando ausentes quaisquer razões
de fato ou de direito. Carecendo, assim, o recurso voluntário do pressuposto de dialeticidade
entre a decisão recorrida e o recurso interposto.
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.686 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10183.000563/2008-16

Trata-se, portanto, de matéria não devolvida a este Conselho para reanálise e,
desta forma, considera-se definitiva a decisão proferida pela instância de piso. Tudo em
conformidade com o insculpido no parágrafo único do artigo 42 do Decreto 70.235/72:
Art. 42. São definitivas as decisões:
...
Parágrafo único. Serão também definitivas as decisões de primeira instância na parte
que não for objeto de recurso voluntário ou não estiver sujeita a recurso de ofício.
Acrescento que o art. 141 do Código de Processo Civil, norma de aplicação
supletiva e subsidiária ao processo administrativo, estabelece que julgadores devem decidir nos
limites da lide, sendo-lhes defeso conhecer de questões cuja lei exige iniciativa do litigante, in
verbis:
Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado
conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.
Desta forma, entendo que o presente recurso não merece ser conhecido.
Isto posto, voto pelo NÃO CONHECIMENTO do recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital